Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-48.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702703-48.2020.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fabio de Salles Meireles Filho Embargado: Industria de Implementos Agrícolas Siltomac Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Fabio de Salles Meirelles Filho contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 57934760). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator